Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE. INADIMPLEMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização dos danos materiais e ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no término da obra objeto da celebração do negócio jurídico ora em análise.
2. O ora apelante noticiou o encerramento das atividades empresariais mantidos pelos autores. A aludida informação foi confirmada por meio das contrarrazões recursais. 2.1. Nesse cenário, observa-se que perda superveniente do objeto no que se refere à condenação do apelante ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no término da obra ora em destaque.
3. O recorrente afirma que o atraso na conclusão da obra ocorreu em virtude de fortes chuvas e da demora na aprovação do projeto de execução. 3.1. No caso em exame, no entanto, essa circunstância não foi observada. Isso porque os aludidos eventos fazem parte da atividade desenvolvida pelo réu e devem ser levadas em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato.
4. A teoria do adimplemento substancial não pode ser aplicada na presente hipótese, pois o descumprimento do prazo de entrega da obra não pode ser caracterizado como inadimplemento de parcela mínima da prestação obrigacional.
5. Quando ao mais, diante do preceito do art. 402, em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil, apura-se, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de receber em razão do ato ilícito (lucros cessantes). Esses danos abrangem apenas os prejuízos efetivamente demonstrados, nos termos da regra prevista no art. 403 do Código Civil, não se incluindo os eventuais futuros lucros não determináveis. 5.1. No caso em análise os apelados foram impedidos de continuar a atividade empresarial no ramo alimentício em virtude do descumprimento do prazo para a entrega da obra. Assim, o prejuízo é presumido e deve ser apurado por meio de liquidação de sentença conforme acertadamente determinado pelo Juízo singular.
6. Ademais, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil pode ser considerado litigante de má-fé a parte que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. No caso em exame, no entanto, a conduta atribuída aos recorridos não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. Isso porque o encerramento das atividades empresariais ocorreu muito após o ajuizamento da ação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.